Tribunal: TJBA
Processo: 8003060-53.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8003060-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PECÚLIO E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em face do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, diante de recíproca declaração de incompetência para processar e julgar a Ação Ordinária de Complementação de Pagamento de Pecúlio Facultativo c/c Cancelamento de Inscrição em face da Fundação Viva de Previdência (GEAP – Fundação de Seguridade Social). O autor pleiteia a complementação de valores relativos a pecúlio facultativo contratado e o cancelamento de sua inscrição no plano de previdência privada, alegando divergência entre os valores recebidos e os contratualmente devidos. A 12ª Vara declinou da competência sob o fundamento de que não se trata de relação de consumo, mas de vínculo previdenciário regido por legislação própria. Por sua vez, a 4ª Vara Cível também se declarou incompetente, ao entender que a relação é de consumo, devendo ser processada na Vara de Relações de Consumo. Diante da controvérsia, foi suscitado o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar qual juízo — se o da Vara Cível ou o da Vara de Relações de Consumo — é competente para julgar a ação que versa sobre contrato firmado com entidade fechada de previdência complementar, à luz da (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas estabelecidas com entidades fechadas de previdência complementar, conforme expressamente dispõe a Súmula 563 do STJ, que afasta a incidência da legislação consumerista nesses casos.

4. A GEAP – Fundação de Seguridade Social é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, constituída para prestar benefícios exclusivamente a seus associados, não se inserindo no conceito de fornecedor de serviços conforme o CDC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reafirmado que as demandas envolvendo entidades fechadas de previdência privada não estão sujeitas ao CDC, devendo ser tratadas à luz das normas específicas de previdência complementar e do direito civil comum (STJ, REsp 1304529/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 22.04.2016).

6. A competência para julgar a ação originária deve, portanto, ser atribuída ao Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, único competente para julgar a demanda, diante da inaplicabilidade do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A relação jurídica firmada com entidade fechada de previdência complementar não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. Compete ao juízo cível processar e julgar demandas envolvendo contratos previdenciários firmados com entidades fechadas de previdência complementar.

3. A GEAP – Fundação de Seguridade Social, por ser entidade fechada, não se enquadra no conceito de fornecedor para fins de aplicação do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência nº
8003060-53.2025.8.05.0000
, em que figuram, como suscitante,

o

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
, como suscitado, o
JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
, e como interessados, EDIGAR DOURADO LIMA e FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR
IM
PROCEDENTE O CONFLITO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)